Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718586-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, DIGITAL OCEAN INC. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer (Pj-e 0715702-38.2021.8.07.0001), cujo objeto é a imediata indisponibilização de links de acesso, correspondentes aos conteúdos jornalísticos impugnados em referida ação, e de autoria do 1o Agravado. O agravante afirma, em suma, ter sido vítima de campanha difamatória propagada pelo Agravado, por meio da publicação de 3 (três) matérias no site “O Bastidor”, veiculadas no dia 06/05/2021, e no intervalo de três horas entre cada uma delas, compartilhadas também na rede social twitter, buscando macular a sua honra e reputação profissional, por meio da publicação de informações falsas sobre processo judicial em andamento no STJ, “em troca de supostos favores”; que não se trata de censura e, sim, de coibir a divulgação de fatos aptos a lhe causar irreparáveis danos à reputação e integridade profissional; que não é “pessoa pública” e midiática, jamais exerceu qualquer cargo público e, pelo contrário, sempre buscou exercer sua advocacia da maneira mais discreta possível; que, ao contrário da decisão agravada, jamais afirmou que o texto não fosse “informativo”, apenas que há diferença quando o seu conteúdo é “informativo inverídico”, ao deixar claro, ainda, o seu intuito de intervir, por meio das suas publicações, no próprio processo judicial; que “o fato de o seu nome do não constar da autuação de determinado feito”, foi utilizada pelo agravado “somente para reforçar a dúvida sobre a licitude da sua atuação no processo”. Requer o agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja tornado indisponível o conteúdo, ora apontado como infringente, determinando-se aos provedores de aplicações de hospedagem Twitter e Digital Ocean a indisponibilização dos respectivos conteúdos nos noticiados links, e, ao final, a confirmação, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Todavia, em análise superficial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida, máxime a probabilidade do direito. Do conteúdo das matérias publicadas no site “o bastidor” e na rede social twitter, objeto da insurgência do agravante, não se divisa haver, em seus conteúdos, a intenção deliberada de macular a honra profissional do agravante pelo primeiro agravado. Com efeito, afigura-se prudente, por ora, considerar que tais publicações se inserem nos limites da liberdade de imprensa, de inegável valor axiológico e que goza de proteção constitucional (art. 220, da CF). A atividade jornalística e da imprensa assume especial relevo, sempre votada ao interesse social da notícia, mormente quando exercida em razão da relevância dos fatos noticiados nos autos, relativos à licitação do terminal de cargas do aeroporto de Manaus-AM. Cabe destacar que, da primeira matéria, denominada “Presidente do STJ revogou própria decisão após atuação de advogado do centrão” (ID 26402166), constam a defesa da atuação do agravante, feita pelo próprio cliente, qualificando-o como “advogado sério”, o posicionamento do Presidente do STJ sobre as decisões proferidas na SLS 2913/AM, e uma atualização, ao final, com o registro da insatisfação do agravante em relação ao conteúdo jornalístico, em que também afirma ter como clientes centenas de parlamentares. Daí porque a referência a “advogado do centrão”, que até pode revelar-se desnecessária, não está, a princípio, totalmente desvinculada do contexto da matéria, a par de outros dados obtidos “junto a fontes” pelo jornalista, cujo sigilo, a propósito, tem resguardo, igualmente, na Magna Carta (art. 5o, inc. XIV, da CF/88). A segunda matéria, intitulada “Nome de advogado do centrão não aparece no site do STJ”, por sua vez, mais parece refletir, de fato, o desconhecimento do jornalista quanto aos mecanismos do Judiciário, concernentes ao sistema de autuação processual, considerando que o agravante sequer atuava nos autos de origem, por ocasião do protocolo, pela União, da Suspensão de Liminar e de Sentença - SLS, perante o STJ, consoante se depreende dos autos principais, do que resultaria, portanto, não ter constado o seu nome. Assim, inexistem, em cognição incipiente, elementos suficientes para corroborar a tese de que o 1o agravado, com tais postagens, agiu com malícia e má-fé, sendo certo que tal conduta, para restar caracterizada, não pode decorrer de mera presunção, devendo ser sempre devidamente demonstrada, se o caso, no curso do processo, em cognição exauriente. Necessário prestigiar, por ora, a liberdade de imprensa, que, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP) Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora